Tribunal: CARF
Processo: 15586.720387/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO.
O pedido de diligência e perícia deverá ser apresentado em sede de Impugnação, com a exposição dos motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
O pedido de perícia que não atende aos requisitos previstos no Decreto no. 70.235/72 será considerado não formulado, razão pela qual não pode ser admitido pedido de perícia feito em sede de Recurso Voluntário em razão da preclusão.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA O LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-vendedor. Integram também a receita bruta da atividade rural, os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, que serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
DIRPF RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE. CÔNJUGE.
Por força do artigo 7°, inciso I e § 1°, do Decreto n° 70.235/1972, o cônjuge estava impedido de mudar a situação de fato e apresentar a declaração para o ano-calendário de 2009, tendo em vista que a sua espontaneidade havia sido excluída pela ciência do Termo de Início da Ação Fiscal pelo autuado.
PARCERIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REPASSES.
Uma vez que a empresa diligenciada só apresentou documentação em nome do autuado e de seu cônjuge e tendo em vista que o contribuinte não reuniu documentos hábeis a demonstrar o repasse aos supostos parceiros dos recursos tidos por omitidos, não há como acatar o pleito passivo de considerar os percentuais dispostos nos contratos de parceria apresentados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720387/2012-08
ACÓRDÃO
2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDILIO JUSTINIANO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO.
O pedido de diligência e perícia deverá ser apresentado em sede de
Impugnação, com a exposição dos motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito.
O pedido de perícia que não atende aos requisitos previstos no Decreto no.
70.235/72 será considerado não formulado, razão pela qual não pode ser
admitido pedido de perícia feito em sede de Recurso Voluntário em razão
da preclusão.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. REQUISITOS
INDISPENSÁVEIS PARA O LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas
de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
2
A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo
próprio produtor-vendedor. Integram também a receita bruta da atividade
rural, os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de
contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, que
serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
DIRPF RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE. CÔNJUGE.
Por força do artigo 7°, inciso I e § 1°, do Decreto n° 70.235/1972, o cônjuge
estava impedido de mudar a situação de fato e apresentar a declaração
para o ano-calendário de 2009, tendo em vista que a sua espontaneidade
havia sido excluída pela ciência do Termo de Início da Ação Fiscal pelo
autuado.
PARCERIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REPASSES.
Uma vez que a empresa diligenciada só apresentou documentação em
nome do autuado e de seu cônjuge e tendo em vista que o contribuinte
não reuniu documentos hábeis a demonstrar o repasse aos supostos
parceiros dos recursos tidos por omitidos, não há como acatar o pleito
passivo de considerar os percentuais dispostos nos contratos de parceria
apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o pedido de realização de perícia
contábil, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
3
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 709/727) interposto por EDILIO JUSTINIANO
DOS SANTOS em face do Acórdão no. 09-59.461 (e-fls. 684/705), que julgou a Impugnação
procedente em parte, para:
1- eximir o(a) contribuinte do pagamento do IRPF no valor de R$ 8.757,91, bem
como de seus respectivos acréscimos legais;
2- exigir do contribuinte o pagamento do IRPF no valor de R$ 121.376,06, sujeito à
multa de ofício de 75% (passível de redução) e aos juros de mora, atualizados até
a data do efetivo recolhimento.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, tendo em vista a constatação de (i) omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pelo titular (R$ 4.292,41) e (ii) pelo cônjuge, seu
dependente (R$ 17.851,74), e, ainda, (iii) omissão de rendimentos da atividade rural (R$
485.190,06). O detalhamento da fiscalização encontra-se no Relatório de Encerramento da Ação
Fiscal (e-fls. 581/622).
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 24/10/2013 (e-fl. 642), e
apresentou a impugnação (e-fls. 644/659) com as seguintes alegações (em tópicos):
I - DOS FATOS
II - PRELIMINARMENTE
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
III - DO DIREITO
IV - ILEGALIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO
CÔNJUGE - APLICAÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA FLORESTAL
V- ERRO ESCUSÁVEL - AFASTAMENTO DO DOLO
VI - DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
4
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 09-59.461 (e-
fls. 684/705), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade, uma vez que o lançamento foi levado a efeito
por autoridade competente, tendo sido concedido ao contribuinte amplo direito à
defesa e ao contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, no curso da
ação fiscal e na impugnação, provas capazes de refutar os pressupostos em que se
baseou o lançamento de ofício.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das
normas tributárias regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio
produtor-vendedor. Integram também a receita bruta da atividade rural, os
adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, que serão computados
como receita no mês da efetiva entrega do produto.
A receita auferida pelo transporte do produto agrícola não está elencada na
definição de atividade rural (art. 58 do RIR/99), não merecendo prosperar a
tributação nesse enquadramento.
BÔNUS POR CUMPRIMENTO DE CONTRATO. TRIBUTAÇÃO.
O bônus recebido por simples cumprimento de contrato não se caracteriza como
atividade rural, mas sujeita-se à tributação, pois essa independe da denominação
dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
DIRPF RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE. CÔNJUGE.
Por força do artigo 7°, inciso I e § 1°, do Decreto n° 70.235/1972, o cônjuge estava
impedido de mudar a situação de fato e apresentar a declaração para o ano-
calendário de 2009, tendo em vista que a sua espontaneidade havia sido excluída
pela ciência do Termo de Início da Ação Fiscal pelo autuado.
PARCERIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REPASSES.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
5
Uma vez que a empresa diligenciada só apresentou documentação em nome do
autuado e de seu cônjuge e tendo em vista que o contribuinte não reuniu
documentos hábeis a demonstrar o repasse aos supostos parceiros dos recursos
tidos por omitidos, não há como acatar o pleito passivo de considerar os
percentuais dispostos nos contratos de parceria apresentados.
ERRO
NO
COMPROVANTE.
RESPONSABILIDADE
DO
BENEFICIÁRIO
DOS
RENDIMENTOS.
A falta de entrega do comprovante de rendimentos ou sua emissão com erro pela
fonte pagadora não são motivos para que o beneficiário deixe de cumprir a sua
obrigação para com o Fisco. Sendo a responsabilidade pelas informações
prestadas na declaração de ajuste anual do próprio declarante, este deve adotar
as cautelas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação acessória.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Em se tratando de lançamento de ofício, a ausência de informação ou a
declaração a menor sobre rendimentos recebidos caracteriza infração à legislação
tributária, por declaração inexata, passível de imposição da multa de ofício. A
alegação do sujeito passivo quanto à ocorrência de erro escusável por ocasião do
preenchimento da declaração de ajuste não tem o condão de afastar a aplicação
da penalidade pecuniária.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a ciência dos atos processuais dá-se na forma
estabelecida no Decreto no 70.235/72, devendo, no caso de utilizada a via postal,
ocorrer no domicílio tributário do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Como destacado anteriormente, foram excluídos do resultado tributável da
atividade rural, o montante de R$ 31.846,93 (diferença de frete).
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 20/05/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 708).
O Recurso Voluntário (e-fls. 709/727) foi interposto em 20/06/2016, conforme carimbo aportado
na primeira página do recurso (e-fl. 709), com os seguintes argumentos:
1) Tempestividade | Afirma que o recurso é tempestivo uma vez que teria sido
intimado em 20/05/2016.
2) Dos Fatos Fundamentos | Afirma que a autuação é fruto da imaginação do
auditor fiscal e que a decisão de piso deve ser reformada.
3) Nulidade do Auto de Infração – Cerceamento de defesa | Alega que a autuação
não reflete a realidade dos fatos. Reitera os argumentos apresentados
anteriormente no sentido de que teria recebido adiantamentos em recursos
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
6
financeiros e operacionais, bem como, valor pago ao fornecedor pela compra de
madeira, valor pago pela diferença de frete e um bônus pelo cumprimento do
contrato, e que todos os adiantamentos deveriam ser computados para cálculo
da receita bruta da atividade rural. Defende que adiantamentos operacionais
não podem ser considerados rendimentos ou receitas da atividade. Alega que
Serviços de assistência técnica também devem ser considerados como
adiantamentos. Afirma que não há prática ilícita que justifique a imposição de
penalidade. Defende que a declaração do cônjuge, entregue após o início da
ação fiscal, deveria ser considerada. Alega , ainda, que seja recalculada a receita
bruta apurada, considerando os percentuais constantes do contrato de
fornecimento de madeira, na proporção de 50% para Juraci, 25% para Edílio e
25% para Marlene.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. É que o recorrente, em sede de recurso requer
a realização de perícia contábil, pedido que não foi apresentado em sede de Impugnação,
portanto, não pode ser admitido em razão da preclusão.
Ademais, pedidos de perícia na esfera administrativa devem seguir os requisitos
previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto no. 70.235/72, quais seja, serem apresentados em
sede de Impugnação e apresentarem ainda os quesitos que deseja ver respondidos, nada do que
foi apresentado em sede de Impugnação.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
7
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
Conforme visto no §1o acima transcrito, o pedido de perícia que não fora
apresentado em sede de Impugnação, nos termos do acima disposto será considerado não
formulado.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer o pedido de realização de perícia contábil.
2. Nulidade do Auto de Infração: Cerceamento do direito de defesa
O recorrente reitera todos os argumentos de defesa dentro de um só tópico,
denominado “Nulidade do Auto de Infração: cerceamento do direito de defesa”. Contudo, como
se verá, alguns questionamentos referem-se ao mérito da controvérsia e não devem ser
analisados como nulidades por cerceamento do direito de defesa.
Os argumentos apresentados foram os seguintes:
- defende que teria recebido adiantamentos financeiros e operacionais para
fornecimento para entrega futura, e que tais adiantamentos financeiros e
operacionais deveriam ser computados para fins de apuração da receita bruta do
ano de 2009, com fundamento no art. 61 §2o, do Decreto no. 3000/99 (RIR);
- Sustenta que a falta de descrição precisa e clara dos fatos teria impossibilitado a
sua defensa;
- Questiona, ainda, que as vendas de madeiras pactuadas com Aracruz Celulose em
nome de Marlene Capucho Justiniano dos Santos e Edílio Justiniano dos Santos
teriam sido tributadas apenas em seu nome. Afirma que os contratos nos 5071,
5070, 5762, 5764 e 4889 deveriam ser tributados em percentuais diferenciados
tendo em vista o ajustado entre os envolvidos em contrato de parceria florestal
(Juraci Justiniano dos Santos , Marlene e o recorrente).
- Ainda com relação a Marlene, reitera o pedido para que seja aceita a sua
declaração retificadora, pois foi transmitida após o início da ação fiscal contra o
recorrente, e não contra o cônjuge.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
8
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
O lançamento tributário nos termos do art. 1421 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita
observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível.
Os artigos 10 e 11 do Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos
necessários do Auto de Infração. Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, pois,
estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
9
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Não vislumbro a presença de qualquer dos vícios que pudessem levar à nulidade do
Auto de Infração. A ação fiscal foi promovida por agente competente, o Auto de Infração traz as
infrações bem descritas , constando, para cada uma delas a fundamentação legal:
0001 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS ••••••••Omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, conforme Relatório
de Encerramento da Ação Fiscal, em anexo, que passa a fazer parte integrante e
indissociável do presente Auto de infração.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)31/12/2009 4.292,41 75,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99 Art. 1o,
inciso III e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com a redação dada pela Lei no
11.945/09
0002 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
POR
DEPENDENTE
••••••••Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo
empregatício por dependente do declarante, Marlene Capucho Justiniano do
Santos, CPF xxx, conforme Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, em anexo,
que passa a fazer parte integrante e indissociável do presente Auto de infração.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)31/12/2009 17.851,74 75,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Artigos 37, 38, 77 e seus §§ do RIR/99 Art. 1o, inciso III e parágrafo único da Lei no
11.482/07, com a redação dada pela Lei no 11.945/09
0003 ATIVIDADE RURAL OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
••••••••O contribuinte omitiu rendimentos da atividade rural, conforme
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
10
Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, em anexo, que passa a fazer parte
integrante e indissociável do presente Auto de infração.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)31/12/2009 485.190,06 75,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Arts. 57 a 61, 71 e 83 do RIR/99 Art. 1o, inciso III e parágrafo único da Lei no
11.482/07, com a redação dada pela Lei no 11.945/09
••••••••Fazem parte do presente auto de infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
A fiscalização instruiu o Auto de Infração com todos os documentos e respostas a
intimações apresentadas pelo recorrente, as diligências, e elaborou cuidadoso Relatório de
Encerramento de Ação Fiscal ( e-fls. 581/622), com detalhamento das informações declaradas, das
informações obtidas por meio de diligência realizada junto à Fibria Celulose S/A, e as
constatações. Foram elaboradas várias tabelas constando os valores pagos e o cálculo do tributo
devido.
A decisão de piso analisou os pontos abordados pelo recorrente em sede de
Impugnação, tendo decidido que não haveria qualquer razão para a declaração de nulidade do
lançamento. Destacou que o Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente e, além
disso, como será demonstrado no decorrer do voto, todos os elementos necessários à identificação
do que está sendo cobrado do contribuinte estão presentes na autuação.
No que diz respeito à alegação de falta de critério para a fiscalização, a decisão de
piso esclareceu que não há irregularidade na extração de dados da DIPJ de terceiros. Vale lembrar
a obrigatoriedade da prestação de informações à RFB, calcada no art. 929, caput, do RIR/99, tendo
esclarecido ainda, que a fiscalização não parou nos indícios, tendo obtido informações por meio
de diligências realizadas na empresa:
Destaque-se ainda que as informações constantes da DIPJ foram apenas um
indício. A efetiva constatação da omissão de rendimentos tomou por base os
elementos fornecidos pela empresa Aracruz Celulose (incorporada pela Fibria
Celulose) em sede de diligência, na qual foram solicitados esclarecimentos
especificamente quanto ao autuado e seu cônjuge, restando claramente
demonstradas as operações de compra/venda de insumos, matérias primas e
demais aquisições.
O Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011,
julgado na sessão de 24/08/2023, esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a
instauração do processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF
no. 162. Vale a leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
11
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o
cumprimento das obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a
ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda
exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente,
resistência a ser oposta, pois, antes da impugnação, não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pela autoridade
fiscal. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa da
contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto que a pretensão da
Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula
CARF no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação
se efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o
sujeito passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos acrescidos)
Da leitura do trecho acima fica evidente que a fase contenciosa é inaugurada com a
apresentação da Impugnação, cabendo ao recorrente apresentar sua defesa bem como todos os
documentos necessários para embasá-la.
No presente caso, não há como se admitir que ocorreu cerceamento do direito de
defesa sendo que o recorrente apresentou defesa embasada, mostrando-se conhecedor das
causas que levaram à infração e defendendo-se contra o entendimento da fiscalização, sem,
contudo, que tivesse razão em suas alegações.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade, uma vez que presentes todos os
requisitos para lavratura do auto de infração, e considerando que foram assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
12
A insurgência do recorrente contra os pontos específicos da autuação confunde-se
com o mérito, e será analisada a seguir.
3. Mérito
3.1.
Contratos com a Aracruz Celulose S/A (Fibria Celulose) –
Adiantamentos Financeiros e Operacionais
Conforme informações fornecidas pela Fibria Celulose em diligência realizada pela
fiscalização, foram formalizados com o recorrente e sua dependente Marlene Capucho Justiniano
dos Santos, os contratos de fomento florestal nos. 5071, 5070, 5762, 5764, e 4889. A empresa
também forneceu informações, notas fiscais e registros contábeis dos valores referentes aos
contratos. A fiscalização constatou:
3.1 De acordo com os contratos de fomento nos 5071, 5762, 5764, 5070 e 4889 o
contratado recebeu adiantamentos para ao final do prazo estipulado em contrato
vender sua produção florestal para a contratante. Os referidos adiantamentos
consistiram em: a) recursos financeiros (disponibilizados ao contratado em
dinheiro); b) recursos operacionais(disponibilizados por meio de insumos e
produtos) convertidos à época de sua entrega em estéreos de madeira para, no
momento de efetivo pagamento da produção florestal entregue pelo contratado
ao contratante, serem compensados com os valores a pagar, utilizando-se a
cotação de madeira atualizada. Alguns dos valores entregues, a título de
adiantamentos, seriam descontados em qualquer hipótese e outros somente
seriam compensados em caso de não cumprimento do contrato, tudo conforme
disposto no contrato de fomento incluído nos autos.
3.2 - Que à época de entrega da produção florestal foram pagas ao contratado 3
(três)espécies de verbas: a) Valor pago ao fornecedor pela compra da madeira (já
descontados os adiantamentos fornecidos); b) valor pago pela diferença do frete
(visto que o depósito utilizado na época da entrega da produção era mais distante
do que o eleito em contrato e em conformidade ao previsto no instrumento de
compra e venda de madeira); e ainda, c) um bônus pelo cumprimento do
contrato. Registre-se que o montante pago ao alienante da madeira, informado
pela adquirente, pode ser corroborado, mediante análise do Livro Razão, da conta
do fornecedor(às fls. 383/387; 422/427; 467/471; 482/483; 488/498; 503/511;
516/522; 529/543; 550/563; 568/576).
Com base nos demonstrativos apresentados pela empresa, a fiscalização elaborou
as tabela: Tabela 1 Valores pagos no contrato 005070-16-2003 (às fls. 501), Tabela 2- Valores
pagos no contrato 005071-16-2003 (às fls. 514), Tabela 3 - Valores pagos no contrato 005762-16-
2004 (às fls. 526/527), Tabela 4 - Valores pagos no contrato 005764-16-2004 (às fls. 547/548),
Tabela 5 - Valores pagos no contrato 004889-16-2002 (às fls. 566).
Elaborou também tabelas dos adiantamentos financeiros e operacionais para cada
um dos contratos e a Tabela 10 com a consolidação dos adiantamentos financeiros e a Tabela 15
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
13
com consolidação dos adiantamentos operacionais. A Assistência técnica prestada pela Fibria
também foi considerada como adiantamento operacional.
A Tabela 20 consolidou todos os adiantamentos. A fiscalização justificou porque os
adiantamentos foram considerados receitas tributáveis:
Os adiantamentos financeiros e operacionais efetivados para entrega futura
constituem receita tributável no momento da entrega do produto, motivo pelo
qual passam a ser computados como receita bruta da atividade rural do ano-
calendário 2009, conforme art.61, § 2o , do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (
Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99).
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio
produtor-vendedor.
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato
de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.(GRIFO NOSSO)
O recorrente questiona a inclusão dos adiantamentos financeiros e operacionais no
cálculo da receita bruta tributável, inclusive a assessoria técnica que foi considerada como
adiantamento operacional pela fiscalização.
Contudo, tanto o fiscal autuante quanto a decisão de piso esclareceram que tais
adiantamentos devem ser considerados na base da receita tributável porque foram
adiantamentos em contratos para entrega futura, nos termos do §2o do art. 61, do Decreto no.
3000/99.
A decisão de piso analisou a questões de forma clara, evidenciando a razão pela
qual inclusive as despesas operacionais foram consideradas como adiantamentos financeiros:
Pela leitura das cláusulas contratuais, ainda que se verifique que os recursos
operacionais não foram repassados ao produtor em moeda corrente, percebe-se
que, em essência, trata-se efetivamente de recursos financeiros, visto que
mensurados por equivalência com estéreos de madeira, para que na efetiva
entrega do produto objeto do contrato possa haver o desconto em reais (R$)
desses recursos operacionais fornecidos pelo comprador. Note-se ainda que, por
liberalidade do comprador, admite-se a hipótese de sequer cobrar tais recursos
do produtor (cláusula 5.1.3), assim impossível não depreender que, na realidade,
são recursos financeiros, integrantes, pois, da receita bruta da atividade rural,
nos termos do art. 61, § 2o, do RIR/99, independentemente da nomenclatura
utilizada nos contratos.
A autoridade lançadora, assim se pronunciou a respeito, no Relatório de
Encerramento da Ação Fiscal:
"3.6.2 - ADIANTAMENTOS OPERACIONAIS Foram ainda efetivados adiantamentos
denominados de operacionais ao contribuinte Idílio Justiniano dos Santos e para
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
14
sua dependente Marlene Capucho J. dos Santos por conta dos contratos de
fomento florestal firmado com a empresa Aracruz/Fibria. Esses valores foram
repassados em forma de produtos e, em conformidade à cláusula contratual,
somente seriam descontados dos valores a pagar pela empresa, exceto o
herbicida liquido Round Up ou Glifosato, em caso de descumprimento de
contrato. Embora não sujeitos a desconto/compensação por ocasião da entrega
da madeira, mencionados valores efetivamente se constituíram em
adiantamentos e, por conta da legislação, são tributáveis." Nessa toada, perfeita
também a utilização da mesma capitulação (art. 61, § 2o, do RIR/99) para tributar
os adiantamentos financeiros, que totalizaram R$ 177.497,94(Tabela 20 -
"Consolidação de todos os adiantamentos" - linha adiantamento financeiro - fl.
604). Ressalte-se que na defesa o impugnante destaca que "a norma legal
menciona somente os adiantamentos financeiros ... a norma elenca somente os
adiantamentos financeiros como receita tributável da atividade rural." Vê-se daí
que o próprio contribuinte admite que adiantamentos financeiros são, de fato,
tributáveis; aliás não se observa contradita específica quanto a esse assunto.
Diante do exposto, não tenho reparos a fazer na decisão de piso.
3.2.
Da perda de espontaneidade do cônjuge e desconsideração dos
contratos de parceria
O recorrente insiste, em sede de recurso voluntário, que a declaração entregue pelo
cônjuge em separado, após o início do procedimento fiscal, seja aceita e considerada para fins de
diminuição da base de cálculo das receitas apuradas. Insiste, ainda, que uma divisão de receitas
seriam necessárias tendo em vista contratos de parceria rural.
Os argumentos não são novos e foram analisados de forma precisa pela decisão de
piso. Dessa forma, com base no artigo 1142, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A ocorrência do fato gerador, no tocante à parcela mantida da base de cálculo,
bem como a inexistência de nulidade, restaram demonstradas à saciedade no
item precedente.
No mais, de fato, a autoridade autuante reconhece que as receitas tidas por
omitidas foram percebidas pelo defendente e por seu cônjuge, a Sra. Marlene
Capucho Justiniano dos Santos. Todavia, reclama o interessado que a tributação
tenha recaído apenas sobre ele.
Ora, não se pode perder de vista que, anteriormente à fiscalização, optou o
autuado por apresentar sua DIRPF, inserindo seu cônjuge como dependente, com
o permissivo legal do art. 77, §1o, I, do RIR/99. Tal situação mereceu especial

2 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
15
análise no Processo n° 15586.720706/2013-58, em nome da Sra. Marlene, cujos
esclarecimentos constantes do Parecer SEFIS/DRF/VIT/ES n° 00122/2013 estão a
seguir reproduzidos:
"I - INTRODUÇÃO ...
Edílio Justiniano dos Santos foi regularmente cientificado do início da ação
fiscal, em 01/03/2012, por via postal (AR SZ 28605068 7 BR), conforme
Termo de Início da Ação Fiscal n°. 01-0030/2012, ocasião em que houve a
exclusão da espontaneidade do sujeito passivo nos termos do art. 7°, inciso I
e § 1° do Decreto 70.235, de 06/03/1972.
...
Ocorre que, o cônjuge apresentou Declaração de Ajuste Anual, n°
07/38.331.762, em 29/03/2012, para o ano-calendário de 2009, com parte
dos valores não declarados. Entretanto, este procedimento fiscal iniciou-se
antes da apresentação da Declaração do Cônjuge, ou seja, 01/03/2012,
excluindo, dessa forma, a sua espontaneidade, o que torna a referida
Declaração sem validade, vez que já estava sob ação fiscal.
II - FUNDAMENTAÇÃO Por força do artigo 7°, inciso I e § 1°, do Decreto n°
70.235/1972, o cônjuge estava impedido de mudar a situação de fato e
apresentar a declaração para o ano-calendário de 2009, tendo em vista que
a sua espontaneidade havia sido excluída pela ciência do Termo de Início da
Ação Fiscal n° 01-0030/2012, de 01/03/2012, conforme Aviso de
Recebimento - AR SZ 28605068 7 BR.
Assim, nos termos do art. 7°, inciso I e § 1°, do Decreto n° 70.235/1972, que
transcrevemos abaixo, o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo:
Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
Como visto, a partir do momento em que o contribuinte tomou ciência do
termo de início da fiscalização, em 01/03/2012, restou excluída a
espontaneidade para apresentar uma outra declaração em nome do
cônjuge, vez que estava na condição de dependente.
De acordo com os fatos narrados e com fulcro na legislação pertinente, por
falta de espontaneidade do contribuinte, a DIRPF n° 07/38.331.762 do
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
16
cônjuge, ano-calendário 2009, não deve subsistir para favorecimento do
infrator.
...
III - CONCLUSÃO Ante todo o exposto, concluímos pelo cancelamento da
Declaração de Ajuste Anual de n° 07/38.331.762, ano-calendário 2009, em
nome de Marlene Capucho Justiniano dos Santos, CPF xxx, bem como dos
efeitos relativos aos débitos fiscais apurados.
Em consequência, o crédito tributário decorrente dos rendimentos tributáveis da
atividade rural recebidos pelo cônjuge, indevidamente incluídos em sua
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2009, foi constituído e formalizado
em procedimento de ofício, mediante a lavratura de auto de infração em nome do
titular Edílio Justiniano dos Santos, CPF xxx, conforme processo administrativo
fiscal
15586-720387/2012-08."
Consoante
o
Despacho
Decisório
n°
15586.720706/2013-58, parte integrante do processo em nome da Sra. Marlene,
a DIRPF/2009 por ela apresentada foi cancelada. Note-se que tal despacho,
juntamente com o citado parecer, foram devidamente encaminhados à
interessada, com ciência em 06/09/2013, comprovada mediante o AR por ela
própria assinado (vide fl. 32 - Processo no 15586.720706/2013-58, vinculado ao
ora sob análise). Vale observar ainda que, no processo relativo ao cancelamento
de DIRPF, não se verifica qualquer medida adotada pela interessada no intuito
de contestar o entendimento esposado no referido Despacho Decisório.
Em assim sendo, a situação, considerada pela autoridade autuante ao efetuar o
lançamento, é de que a DIRPF/2009 revisada tem o Sr. Edílio como declarante
titular e a Sra. Marlene, sua esposa, como dependente e declarante em
conjunto. Dessa forma, nos termos do art. 38, § 8°, da IN SRF 15/2001, vigente à
época, "os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração." Desta feita, na infração omissão de receitas da atividade rural,
embora nas diversas tabelas constantes do Relatório de Encerramento da Ação
Fiscal exista a mitigação das receitas correspondentes a cada um (autuado e
cônjuge), o lançamento considera como base de cálculo a soma dos recebimentos
do casal, vez que na DIRPF não existe campo próprio para declarar rendimentos
de atividade rural do(s) dependente(s). Situação diversa ocorreu quanto aos
rendimentos omitidos recebidos de Pessoa Jurídica, na qual os montantes
recebidos, a título de bônus, foram lançados em separado para o titular e para a
dependente, vez que na DIRPF existem campos específicos para cada um.
À vista do exposto, nada a censurar no procedimento adotado pela fiscalização,
que vinculou a totalidade dos rendimentos omitidos à DIRPF do impugnante.
No que tange à proporcionalidade da tributação dos rendimentos em razão das
alegadas parcerias agrícolas, destaca-se o seguinte trecho do Relatório de
Encerramento da Ação Fiscal (fl. 615):
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
17
"Cabe salientar que o contribuinte não comprovou repasse de recursos
financeiros para os parceiros nos contratos de parceria agrícola, razão da
não consideração de que houve repasse a esses terceiros." Junto à
impugnação, o contribuinte limitou-se a reapresentar o Contrato de
Parceria Florestal de fls. 672/673, firmado entre ele e sua esposa, como
outorgados, e o Sr. Juraci Justiniano dos Santos e sua esposa, Sra. Maria
Goltara dos Santos, como outorgantes, deixando de juntar elementos
hábeis a demonstrar o efetivo repasse das receitas decorrentes do
exercício da atividade rural.
Vale notar que os rendimentos tidos por omitidos foram apurados em
relação aos Contratos de Compra e Venda de Madeira de Eucalipto
(Fomento Florestal) nos 5071, 5762, 5764, 5070 e 4889 (vide fls. 346 a 496).
Tais contratos firmados com a empresa Aracruz Celulose, incorporada pela
Fibria Celulose, apontam esta como "compradora", e no polo "vendedor",
uma parte menciona o Sr. Edílio Justiniano dos Santos, enquanto a outra
menciona a Sra. Marlene Capucho Justiniano dos Santos e Outros.
Nenhuma terceira pessoa é mencionada nominalmente nos referidos
contratos, o termo "outros" não especifica quem este(s) seja(m) e os
contratos foram assinados apenas pelo Sr. Edílio e a empresa ou a Sra.
Marlene e a empresa. As notas fiscais de entrada, emitidas pela empresa,
seguem os contratos, ou seja, estão em nome de "Edílio Justiniano dos
Santos" ou "Marlene Capucho Justiniano dos Santos e outros".
Outro fato importante é que o autuado afirma3 que os comprovantes anuais de
rendimentos emitidos pela Aracruz, além de terem sido enviados a destempo, não
refletiam a realidade das parcerias, necessitando serem refeitos. Ocorre que os
únicos comprovantes de rendimentos constantes dos autos, juntados pelo próprio
impugnante (fls. 331 a 335), também não mencionam nominalmente ninguém
além do Sr. Edílio e a Sra. Marlene; não há qualquer indicação de outros
parceiros rurais.
Curioso ainda notar que durante a fiscalização o contribuinte anexou diversos
contratos de parceria, que levam ao entendimento de que as terras utilizadas
para a plantação de eucalipto seriam de terceiros, mas em todos os contratos
com a empresa Aracruz o "vendedor" é sempre designado como proprietário
dessas terras (cláusula primeira).
Diante de todo o exposto e na ausência de outros elementos que confirmem o
repasse de recursos financeiros aos supostos parceiros, mantém-se a omissão
vinculada apenas ao interessado e a seu cônjuge. Por oportuno, ressalte-se que,
nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, cabia ao contribuinte trazer aos
autos os elementos necessários a comprovar suas alegações, o que não foi feito.
Por tudo já explicitado, ainda que parte da base de cálculo tenha sido afastada
neste voto, não há como negar que a autoridade fiscal buscou o estrito

3 No item V da impugnação.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2012-08
18
cumprimento do art. 142 do CTN, sendo descabida a pretensão do contribuinte de
se aplicar ao caso as disposições do art. 112, tendo em vista a não ocorrência das
situações nele elencadas. (grifos acrescidos)
Conforme a leitura da decisão de piso, ficou claro que os rendimentos do recorrente
e seu cônjuge deveriam ser considerados em conjunto em razão da opção de declaração feita por
eles e a impossibilidade de retificação após o início da ação fiscal.
Ademais, como destacou a decisão, os rendimentos foram considerados como do
recorrente e de seu cônjuge assim como informado pela empresa Fibria Celulose, e conforme
informações de pagamento apresentadas. Como não há provas de que parte dos valores foram
repassados a terceiros, não se considerou a divisão das receitas nos termos da parceria indicada
pelo recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer o pedido de realização de perícia contábil, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar
de nulidade e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 746
DF CARF MF
Original